Tribunal: TJES
Processo: 5001309-76.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO COSTA GUEDES DE AMORIM
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001309-76.2023.8.08.0030

Recorrente:
LEANDRO COSTA GUEDES DE AMORIM

Recorridas: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e CONSORCRED CONSORCIOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O autor alega que na intenção de adquirir um imóvel, firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio, sob promessa de contemplação rápida por parte de funcionário da requerida. Pois bem,
destaca-se, de pronto, que além da busca pelo proveito econômico dos danos morais sofridos, do valor das parcelas pagas, o autor, ora recorrente, também pugna pela rescisão contratual, ou seja, seu deslinde total.

Contudo, tal deslinde não se trata de um tipo de desistência realizada pelo autor, onde este deseja não mais participar do consórcio em questão, aceitando a devolução dos valores pagos já descontados das taxas de administração, cláusulas penais, entre outras.

O que ocorre no caso concreto é a afirmação de que o recorrente foi induzido a erro por preposto da empresa recorrida, isto é, aderiu à consórcio com suposta promessa de contemplação rápida.

Com efeito, o cancelamento do contrato acarretará a nulidade do mesmo, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC ensina os parâmetros para a fixação. Veja-se:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de um contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico
in casu
, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pelo consorciado no valor de R$ 210.000,00.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Portanto, conforme mencionado alhures, o provimento do pleito, enseja de forma reflexa em rescisão contratual do negócio jurídico outrora entabulado entre as partes, logo, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Diante do exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. Ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito. Recurso improvido.

Sem custas e honorários advocatícios por força legal.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)